Tribunal: TJSP
Processo: 1014291-68.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Apelação. Duplicata. Cancelamento de protesto referente a acordo de rescisão de contrato de locação cumulado com pedido de indenização. Hipótese em que a matéria não é da competência desta Colenda 16a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a à 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
Apelação. Duplicata. Cancelamento de protesto referente a acordo de rescisão de contrato de locação cumulado com pedido de indenização. Hipótese em que a matéria não é da competência desta Colenda 16a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a à 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça Resolução 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Precedentes do Colendo Grupo Especial da Seção de direito Privado.
Recurso a que não se conhece, com determinação para redistribuição.